Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-71.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURA DIGITAL. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PLANILHA DÉBITOS. AFASTAMENTO DE JUROS. PARCELAS VINCENDAS. INEXIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM LEI. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu petição inicial pela ausência de emenda, consistente em juntada de cópia do instrumento de contrato com elementos que garantam controle de autenticidade e planilha de cálculo atualizada com afastamento da incidência de juros sobre parcelas vincendas, diante do vencimento antecipado da dívida.
2. O instrumento de contrato que aparelha a petição inicial possui atributos que garantam a autenticidade da avença, gerados por meio de software, com elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, fotografia, e-mail, IP e localização). Além disso, o artigo 29, § 5o, da Lei no 10.931/2004 admite, para a perfectibilização do contrato, o uso de assinatura eletrônica que garanta a identificação do signatário, situação posta nos autos.
3. Cabe ao réu, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o ônus de provar fato impeditivo do direito do autor e, no caso, impugnar a validade dos documentos que acompanham a inicial.
4. A apresentação de planilha de cálculos que afaste a incidência de juros sobre parcelas vincendas, em razão de vencimento antecipado da dívida, não constitui requisito essencial à propositura da demanda, por ausência de previsão legal. Não cabe ao julgador, em sede de juízo de admissibilidade da petição inicial em ação de busca e apreensão, controlar o valor da dívida e indeferi-la, na ausência de elementos adicionais que justifiquem esta providência.
5. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.